Tribunal: TJSP
Processo: 2105346-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Contrato – Prestação de serviços – Plano de Saúde – Fornecimento de medicamento – Regorafenibe (Stivarga) – Tutela de urgência – Deferimento – Insurgência – Sentenciamento do feito – Perda de objeto – Ocorrência – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105346-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é agravado PAULO HRUBY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105346-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34001 cmbm523
2
Voto no 34001/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105346-08.2020.8.26.0000 dg
Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL
Agravado: PAULO HRUBY
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Guilherme Santini Teodoro
EMENTA
RECURSO
Agravo de Instrumento
Contrato

Prestação de serviços Plano de Saúde Fornecimento
de medicamento Regorafenibe (Stivarga) Tutela de
urgência

Deferimento

Insurgência

Sentenciamento do feito Perda de objeto Ocorrência
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão de fls.84, dos autos principais que, em ação de obrigação de
fazer, tendo por objeto do contrato de prestação de serviços, relativo a plano
de saúde, deferiu a tutela de urgência para determinar à demandada que
forneça o medicamento “Regorafenibe (Stivarga)”, sob pena de multa, em
razão da relação contratual existente.
Inconformada, a interessada recorre e pugna
pela reforma da decisão, mediante os argumentos expostos na minuta de
fls.05/34. Em apertada síntese, afirma que, uma vez que o medicamento
requerido não encontra respaldo no Rol de Procedimento da ANS, o prazo
fixado de 05 dias é exíguo. Ressalva que o valor fixado como astreintes,
R$2.000,00 (dois mil reais) de multa diária, limitada à R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), não pode ser acolhido e, tampouco, mantido, sob pena de estar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105346-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34001 cmbm523
3
violando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo. Após manifestação das partes, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
A questão trazida à discussão no presente
agravo restou prejudicada, pela perda do objeto, visto que, conforme pesquisa
no andamento do processo principal, a fls.244/245, o feito foi sentenciado, em
09.07.2020, com a procedência da ação.
Sendo assim, não conheço do recurso.
ALVARO PASSOS
Relator